Tribunal: STF
Processo: Rcl 84257
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ana Luzia Pinto e Reis e outros em face do acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Cível e Criminal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís, nos autos do processo nº 0854520-49.2022.8.10.0001, que manteve a decisão monocrática de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário e se recusou a processar o recurso interposto como Agravo Interno.



    Narra a parte reclamante que, ao analisar o ARE 1.540.959, a Presidência desta Corte identificou a inadequação da via eleita, consignando expressamente que o recurso cabível seria o Agravo Interno, conforme o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, e não o Agravo previsto no artigo 1.042 do mesmo código. Diante desse erro processual, determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem para que procedesse conforme as disposições consignadas, ou seja, para que processasse o recurso equivocadamente interposto como Agravo Interno, em observância ao princípio da fungibilidade.



    Sustenta que a autoridade reclamada, ao invés de cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal e processar o recurso como Agravo Interno, julgou os Embargos de Declaração opostos e manteve a decisão monocrática de inadmissibilidade. 



    Salienta que a justificativa apresentada foi a de que não estaria obrigada a aplicar o princípio da fungibilidade por não ter havido um requerimento expresso nesse sentido.



    Argumenta que, ao se recusar a processar o recurso como Agravo Interno, a autoridade reclamada não apenas descumpriu uma ordem expressa da Suprema Corte, mas também usurpou sua competência, pois impediu a correta aplicação da sistemática dos recursos excepcionais, conforme determinado no ARE 1.540.959/MA.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a cassação do acórdão para que a autoridade reclamada processe e julgue o recurso interposto contra a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário como Agravo Interno, em estrita e integral observância à decisão judicial proferida no ARE 1.540.959/MA.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    O andamento fornecido pelo Tribunal de origem revela que o ato reclamado transitou em julgado em 26.08.2025 (eDOC 12, p. 1), ao passo que a presente reclamação somente foi proposta em 08.09.2025 (eDOC 19). Consequentemente, o feito não é admissível. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13110 AgR, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 20-3-2014).



    Demais disso, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 44.716-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15.03.2021)



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente